Tribunal: STF
Processo: RE 1571686
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, APÓS O VITALICIAMENTO. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PROPOSTA COM ESSA FINALIDADE. PRÁTICA DE CRIME INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA PARA A PERDA DO CARGO. AUTONOMIA DAS ESFERAS. TEMA 758 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. A regra prevista no art. 128, §5º, I, da Constituição Federal deve ser lida no sentido de exigir, para a perda do cargo de membro do Ministério Público, após o vitaliciamento, apenas o trânsito em julgado da ação civil específica de perda do cargo, ainda que decorra da prática de fato criminoso.

    2. O art. 38, § 1º, I da Lei 8.625/1993 e o art. 157, I, da Lei Complementar 734/1993, do Estado de São Paulo, estabelecem a prática de crime incompatível com o exercício como uma das hipóteses para perda do cargo, o que pode ser reconhecido pelo juízo cível competente para conhecimento da ação proposta com essa finalidade, sendo desprovida de fundamento constitucional a exigência de prévio trânsito em julgado de ação penal condenatória.

    3. Em diversas oportunidades esta CORTE assentou a regra de independência entre as esferas administrativa, civil e penal, com exceção apenas das hipóteses expressamente previstas de vinculação, quando a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa.

    4. No julgamento do RE 776.823 (Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dj 7/12/2020, Tema 758-RG), esta CORTE reforçou seu entendimento sobre a independência das instâncias cível, penal e administrativa, ao decidir que “O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.” 

    5. No mesmo sentido, em caso de todo semelhante ao presente: RE 1568524 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 10-12-2025.

    6. Agravo interno a que se nega provimento.